Tribunal: TJSP
Processo: 1021353-08.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de concessão de pensão por morte – Genitora de servidora pública estadual falecida – Sentença de Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Dependência econômica da autora em relação à sua falecida filha não comprovada – Aplicação do artigo 147, IV, da LC no 180/78 – Não provimento do recurso.